Tribunal: TJMT
Processo: 1043028-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043028-89.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABRICIO QUINTILIANO NOGUEIRA - CPF: 788.224.161-04 (EMBARGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM CASO DE URGÊNCIA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação por danos morais, mantendo a obrigação de reembolso integral das despesas médicas e o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual excludente de cobertura em caso de urgência.

II. Questão em discussão

2. Examina-se:

(i) a possibilidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais diante da exclusão dos danos morais;

(ii) a existência de omissão quanto ao regime de atualização das verbas condenatórias à luz do Tema 1.368 do STJ e das alterações introduzidas pela L. no 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do CC.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão reconheceu o êxito substancial do autor na demanda, afastando a possibilidade de sucumbência recíproca, conforme entendimento consolidado no art. 86, p.u., do CPC e jurisprudência desta Câmara.

4. Os critérios de atualização já haviam sido fixados pela sentença e foram integralmente mantidos pelo acórdão, não havendo omissão a ser suprida.

5. O enfrentamento dos fundamentos legais invocados pela parte embargante foi realizado de forma suficiente à interposição de recurso às instâncias superiores, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos indicados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão da condenação por danos morais, quando mantida a condenação ao reembolso de valores relevantes, não caracteriza sucumbência recíproca. 2. A manutenção dos critérios de atualização monetária já fixados na sentença afasta a existência de omissão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, p.u., e 1.022; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.368

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A em face do acórdão, que deu parcial provimento à apelação interposta pela embargante, excluindo a condenação em danos morais, com manutenção dos demais termos da sentença.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de duas omissões no acórdão recorrido. A primeira diz respeito à readequação do ônus de sucumbência, alegando que, com o afastamento da condenação por danos morais, restaria configurada a hipótese de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Requer, portanto, a redistribuição proporcional das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A segunda omissão apontada refere-se à atualização das verbas condenatórias, especialmente quanto à taxa de juros e correção monetária. Argumenta que, nos termos do Tema Repetitivo 1.368 do STJ, deve ser aplicada a taxa SELIC de forma exclusiva a partir da citação, por englobar correção e juros, inclusive por força da nova redação dada pela Lei no 14.905/2024 aos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Ao final, requer o prequestionamento dos artigos 86, 927, III, 1.039 e 1.040 do CPC, bem como dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o do Código Civil, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

O embargado,
Fabricio Quintiliano Nogueira
, apresentou contrarrazões (ID 337954006), pugnando pelo não acolhimento dos embargos, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Sustenta que a exclusão dos danos morais não descaracteriza a vitória substancial do autor, de modo que não haveria razão para redistribuir os ônus da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Quanto à atualização, afirma que a sentença de origem já observou corretamente os critérios legais e jurisprudenciais, aplicando a SELIC até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, e, após, o regime de IPCA e juros, conforme o novo texto legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Examinam-se embargos de declaração opostos
por Bradesco Saúde S/A
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, para afastar a condenação por danos morais, mantendo, todavia, a condenação ao reembolso integral das despesas com transporte aeromédico, além de reconhecer a abusividade da cláusula contratual que excluiu a cobertura em situação de urgência médica.

A embargante alega a existência de omissão quanto à readequação do ônus da sucumbência, diante da parcial procedência do recurso; sustenta, ainda, omissão quanto aos critérios de atualização monetária e pleiteia o prequestionamento de diversos dispositivos legais, inclusive os afetados pelo Tema 1.368 do STJ.

Os embargos de declaração, conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se à correção de vícios formais do julgado, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

1. Da alegada omissão quanto ao ônus de sucumbência

O acórdão embargado manteve, de forma expressa, a condenação da embargante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, mesmo após o afastamento dos danos morais.

No entanto, tal deliberação não configura omissão. O julgado reconheceu o êxito substancial da parte autora, que obteve o reembolso de R$ 110.000,00 com base na negativa indevida de cobertura contratual, sendo afastado apenas um dos pedidos formulados (danos morais).

A jurisprudência desta Câmara é firme no sentido de que a exclusão isolada de pedido acessório não configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Confira-se>

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
A exclusão da condenação por danos morais não configura sucumbência recíproca quando o autor obtém êxito substancial na demanda
. (...) (N.U 1038532-17.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 27/09/2025) (destaquei)

Assim, não há vício a ser sanado no ponto.

2. Da suposta omissão quanto à atualização monetária

O embargante requer o acolhimento dos embargos para que seja determinada a incidência de correção monetária pelo IPCA até a citação e, a partir de então, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios sobre as verbas condenatórias, sob o argumento de adequação ao Tema no 1.368 do STJ e por se tratar de matéria de ordem pública.

Foi exatamente esse o regime adotado pela sentença quanto à indenização por danos materiais, ao estabelecer a incidência da Taxa SELIC até a vigência da Lei no 14.905/2024 e, posteriormente, a aplicação do IPCA para correção monetária e da SELIC, deduzido o índice inflacionário, para os juros moratórios.

O acórdão embargado, ao dar parcial provimento à apelação exclusivamente para afastar a condenação por danos morais, manteve integralmente os critérios de atualização fixados na sentença quanto à indenização material, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

A pretensão deduzida nos embargos, portanto, não visa sanar vício do julgado, mas alterar o regime de atualização já fixado, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há, portanto, omissão, contradição ou erro material, mas mero inconformismo da parte embargante com solução jurídica já adotada, o que não se presta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

3. Do pedido de prequestionamento

Por fim, quanto ao prequestionamento, é oportuno reafirmar que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, bastando que o tema tenha sido enfrentado de forma clara e fundamentada.

A matéria debatida foi examinada com profundidade suficiente para viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, inclusive sob o viés dos artigos 86, 927, III, e 1.040 do CPC, bem como dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mantendo-se o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026